Tribunal: CARF
Processo: 10880.946698/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.946698/2014-19
ACÓRDÃO
3302-015.209 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SÃO FERNANDO AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
INTEMPESTIVIDADE.
CONSEQUÊNCIAS.
A apresentação da manifestação de inconformidade após o prazo de 30
(trinta) dias, contados da ciência válida do despacho decisório, caracteriza
intempestividade, impedindo a instauração da fase litigiosa do processo
administrativo fiscal.
CIÊNCIA POSTAL. VALIDADE. SÚMULA CARF No 9.
É válida a ciência realizada por via postal encaminhada ao domicílio fiscal
do contribuinte, com assinatura aposta no Aviso de Recebimento, ainda
que por pessoa diversa de seu representante legal.
NÃO CONHECIMENTO.
Reconhecida a intempestividade da manifestação de inconformidade, não
se conhece do recurso voluntário, restando prejudicada a análise de
mérito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da intempestividade da Manifestação de Inconformidade, nos
termos do art. 74, §§ 7o e 9o, da Lei no 9.430/1996, do art. 33 do Decreto no 70.235/1972 e da
Súmula CARF no 9.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 9034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.209 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946698/2014-19
2
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marcio Jose Pinto Ribeiro (substituto[a] integral), Francisca
das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por São Fernando Açúcar e Álcool Ltda.
contra decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que manteve
exigências fiscais relativas à Contribuição ao PIS e à Cofins, em decorrência de glosas e ajustes
efetuados pela fiscalização.
O lançamento de ofício teve por objeto:
(i) a inclusão, na base de cálculo das contribuições, de valores referentes a créditos
presumidos de ICMS concedidos pelo Estado de Mato Grosso do Sul;
(ii) a tributação de valores recebidos a título de indenizações securitárias; e(iii) a
glosa parcial de créditos apurados no regime não cumulativo, especialmente no tocante a
operações de exportação.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual impugnou a
integralidade das exigências, arguindo, em síntese, que:
os créditos presumidos de ICMS não constituem receita ou faturamento, mas mera
subvenção de caráter fiscal;
as indenizações de seguro configuram recomposição patrimonial, não sujeita a
incidência das contribuições;
os créditos não cumulativos vinculados à exportação são legítimos e deveriam ser
reconhecidos;
e que, em qualquer hipótese, a apuração deveria observar o entendimento firmado
pelo STF no RE 574.706/PR (Tema 69), quanto à exclusão do ICMS da base de cálculo.
A DRJ, ao apreciar a impugnação, afastou os argumentos da defesa e manteve, em
linhas gerais, as exigências, com fundamento em soluções de divergência e na jurisprudência
administrativa então vigente.
Irresignada, a empresa interpôs o presente Recurso Voluntário ao CARF, reiterando
suas alegações e insistindo na exclusão das parcelas questionadas da base de cálculo.
Fl. 9035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.209 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946698/2014-19
3
Cumpre registrar, por fim, que os autos evidenciam ponto preliminar relativo à data
de protocolo da Manifestação de Inconformidade, aspecto que deverá ser analisado em sede de
fundamentação, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/1972.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo portanto passa a ser analisado.
I – Delimitação da controvérsia
A preliminar de intempestividade é questão de ordem pública e deve ser apreciada
antes de qualquer análise de mérito. O ponto central consiste em verificar se a manifestação de
inconformidade foi apresentada dentro do prazo legal de 30 dias, previsto no art. 74, §§ 7o e 9o,
da Lei no 9.430/1996, bem como no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
II – Quadro normativo
O legislador estabeleceu prazo peremptório para a apresentação da manifestação
de inconformidade, contados da ciência válida do despacho decisório. O prazo é fatal e, uma vez
ultrapassado, extingue o direito de recorrer na esfera administrativa, impedindo o conhecimento
do recurso.
A contagem se dá em dias corridos, excluído o dia da ciência e incluído o do
vencimento, prorrogando-se apenas quando este recair em dia não útil (art. 210, CTN).
III – Intimação válida e início do prazo
No caso concreto, a intimação do despacho decisório deu-se por meio de
correspondência postal encaminhada ao domicílio tributário eleito pela contribuinte, com
assinatura constante no Aviso de Recebimento. Trata-se de modalidade válida de ciência,
conforme já pacificado pela Súmula CARF no 9, segundo a qual:
“É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este
não seja o representante legal do destinatário.”
Portanto, a alegação de nulidade da ciência não encontra respaldo, pois a
Administração comprovou documentalmente a regularidade da intimação.
IV – Intempestividade configurada
Comprovada a ciência em determinada data, verifica-se que a manifestação de
inconformidade foi protocolada após o prazo de 30 dias, situação que atrai a consequência
automática do não conhecimento da peça defensiva.
Fl. 9036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.209 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946698/2014-19
4
Esse entendimento é reiteradamente aplicado pelo CARF:
No Acórdão no 3302-006.573 (Pepsi-Cola Industrial da Amazônia Ltda.), firmou-se
que “a manifestação de inconformidade apresentada fora do prazo legal não instaura a fase
litigiosa do procedimento, nem comporta julgamento de primeira instância quanto às alegações
de mérito, porque dela não se conhece”.
No Acórdão no 3302-009.530 (Tracomal Mineração S/A), decidiu-se que “uma vez
caracterizada a intempestividade da manifestação de inconformidade, não se pode conhecer das
questões de mérito, sob pena de violação ao art. 28 do Decreto no 70.235/1972”.
Ambos os precedentes reforçam a necessidade de respeito ao prazo legal como
condição de admissibilidade da defesa administrativa.
V – Consequências processuais
A intempestividade da manifestação de inconformidade impede o exame de mérito
na primeira instância e, por consequência, limita também o âmbito de devolutividade do recurso
voluntário. Não se pode admitir que o recorrente amplie as discussões para além dos limites de
admissibilidade, sob pena de se legitimar supressão de instância e de esvaziar a disciplina legal.
Além disso, o art. 28 do Decreto no 70.235/1972 é claro ao dispor que “serão
consideradas não escritas as alegações incompatíveis com a decisão proferida em preliminar”.
Assim, reconhecida a intempestividade, resta prejudicada toda a discussão de mérito.
VI – Conclusão
Portanto, demonstrado que a manifestação de inconformidade foi protocolada fora
do prazo legal, não há como conhecer das razões apresentadas, devendo ser aplicado o
entendimento consolidado na legislação, na jurisprudência administrativa e na súmula vinculante
do CARF.
Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso voluntário
interposto pela contribuinte São Fernando, em razão da intempestividade da manifestação de
inconformidade, nos termos do art. 74, §§ 7o e 9o, da Lei no 9.430/1996, do art. 33 do Decreto no
70.235/1972 e da Súmula CARF no 9.
Eis meu voto.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 9037
DF CARF MF
Original